Tribunal: TJES
Processo: 5005528-19.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005528-19.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EVA SEVERINO DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005528-19.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: EVA SEVERINO DA SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ERRO NO MOMENTO DA FORMALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO VIA RMC. RECLAMAÇÃO ANOS APÓS OS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EVA SEVERINO DA SILVA
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo a requerente que é aposentada e descobriu descontos mensais, pelo requerido, em seu benefício que alega desconhecer. Busca, assim, seja declarado inexistente o vínculo entre as partes, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 10435746), o requerido alega que o contrato foi firmado em 07/08/2015, conforme áudio anexado, sendo que a autora ajuizou a ação apenas em 2024. Destaca, ainda, inexistir vício na contratação.

A sentença (ID 10435765) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto:

Declaro a prescrição de parcelas anteriores a 24/09/2018. A data fixada levou em conta a existência de suspensão da prescrição entre o período de 12/06/2020 a 30/10/2020, devido a previsão legal contida do art. 3º da Lei 14.010/2020.

Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma:

1 – Declaro a inexistência de contrato de cartão de crédito entre as partes e de qualquer débito referente a este contrato em nome da parte Autora, e condeno o Requerido BANCO BMG SA a restituir à parte Autora EVA SEVERINO DA SILVA, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados.

2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu BANCO BMG SA, dos proventos da parte EVA SEVERINO DA SILVA, CPF o nº. 559.526.077-72, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3 - Condeno o Requerido BANCO BMG SA a pagar a parte EVA SEVERINO DA SILVA a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

4 - Após a atualização dos valores a serem restituídos, determino o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebido pela parte Autora com correção monetária a partir de cada recebimento: R$ 3.832,50 (três mil, oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) em 06/07/2016; R$ 121,00 (cento e vinte e um reais) em 25/07/2016; R$ 4.433,00 (quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais) em 24/09/2018; R$ 223,97 (duzentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos) em 06/02/2019; R$ 543,40 (quinhentos e quarenta e três reais e quarenta centavos) em 06/02/2019.

A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10435770), reiterando as preliminares de prescrição e decadência. No mérito em si, relembra a regularidade da contratação, vez que a autora anuiu com os termos da contratação.

A autora apresentou contrarrazões (ID 10435775), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Em relação à preliminar de prescrição, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC e não a prescrição trienal do Código Civil, tendo como termo inicial a data do último desconto realizado no benefício previdenciário (STJ, AgInt no AREsp 1372834/MS, julgado em 26/03/2019; STJ, AgInt no AREsp 1395941/MS, julgado em 21/05/2019). Nessa toada, considerando que o último desconto impugnado pela autora foi realizado em janeiro/2024 (ID 10435736 - Pág. 4), resta evidente que não há ocorrência de prescrição, pelo que se rejeita a prejudicial aventada.

Em relação à decadência, trata-se de lesão que se reitera a cada desconto, o prazo para a discussão das cláusulas contratuais também se renova, não se aplicando a decadência prevista no art. 178 do CC/02.

Trata-se de demanda de cunho consumerista, em que a autora se utilizou dos serviços prestados pelo recorrente como destinatário final, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei no 8.078/90.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença impugnada. Isso porque a instrução processual foi satisfatória a comprovar a efetiva contratação do empréstimo avençado pelas partes.

O link
https://voca.ro/1bhzOvIboENR
demonstra que a relação contratual foi firmada no ano de 2015. Ao ouvir os termos da contratação observa-se que a autora anuiu com os termos, sendo que a atendente esclareceu as dúvidas da mesma. Além disso, foram realizados quatro saques, nos valores de R$ 121,00 (cento e vinte e um reais); R$ 4.433,00 (quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais); R$ 223,97 (duzentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos) e R$ 543,40 (quinhentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), conforme links
https://voca.ro/1nXVe5Ysd7an
,
https://voca.ro/19B417sFT6de
e
https://voca.ro/1bc8gB6D46rq
. Inclusive, a requerente destaca não ter dúvidas do que está efetivamente contratando, informando seus dados pessoais e conta bancária para recebimento dos valores.

Dessa forma, não há qualquer indício de fraude na avença realizada, não sendo crível a alegação da requerente de que desconhece a contratação, ainda mais que a presente ação fora manejada, tão somente, no ano de 2024, ou seja, longo tempo depois dos descontos referentes aos empréstimos estarem sendo realizados em seu benefício previdenciário (mais precisamente, 09 anos).

Por fim, reitero que se fosse para fundamentar eventual vício na celebração do negócio jurídico a autora muito provavelmente já teria questionado momentos após a celebração do contrato, lembrando que a mesma não demonstra ser de parcos conhecimentos para não ter ciência do que está sendo ofertado e contratado (lembro que a mesma é servidora pública federal). Além disso, pugnar pela nulidade do contrato quando recebeu efetivamente o crédito traduz-se em manifesta intenção de locupletar-se ilicitamente.

Assim, não vejo motivos para declarar a nulidade do contrato firmado e, consequentemente, sequer ser devolvido o valor descontado e danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 10435765, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)